Tribunal: TJES
Processo: 5002149-38.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002149-38.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASCIA SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CUIDADOR. COBRANÇA DE FGTS. PLEITO DE NULIDADE DE VÍNCULO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE IRREGULAR. PRAZOS INDIVIDUAIS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO OU BURLA AO CONCURSO PÚBLICO NO PERÍODO RECLAMADO. VÍNCULO HÍGIDO. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por RITA DE CASCIA SANTOS DE SOUZA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade contratual e cobrança de FGTS, reconhecendo a regularidade dos vínculos temporários firmados para o desempenho da função de Cuidador - DT entre 2020 e 2025.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma do julgado, sustentando que a utilização do regime de designação temporária entre os anos de 2020 e 2025 para funções de natureza permanente configura desvirtuamento do sistema de contratação e burla à regra constitucional do concurso público.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que os vínculos funcionais decorreram de contratações sazonais e autônomas, inexistindo renovação automática ou prolongamento abusivo dos ajustes.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da validade jurídica dos vínculos temporários estabelecidos entre a recorrente e o Estado do Espírito Santo para o exercício da função de Cuidador, a fim de verificar a existência de causa apta a ensejar a nulidade das contratações e o consequente direito ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

Vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, considerando tal lapso como razoável e legítimo (Precedentes: Apelação nº 024140379868, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunze de Oliveira).

Na espécie, o exame minucioso do acervo probatório revela que a recorrente manteve vínculos administrativos distintos com o Estado, cujas durações reduzidas e os nítidos intervalos entre as pactuações evidenciam a estrita observância da transitoriedade inerente ao regime de exceção. Dessa forma, o tempo de serviço apurado individualmente situa-se significativamente abaixo do limite de razoabilidade adotado por este Colegiado, o que afasta categoricamente a tese de renovação sucessiva abusiva ou de burla ao postulado do concurso público.

Ademais, as contratações ocorreram para ocupar cargos distintos e em períodos letivos distintos e foram precedidas de processos seletivos independentes, configurando vínculos administrativos autônomos que evidenciam o regular exercício da Administração Estadual em suprir necessidades temporárias. Nesse cenário, a individualização dos períodos contratuais, marcados por nítida solução de continuidade com intervalo entre os ajustes, revela a observância de limites aceitáveis, não se verificando a perpetuação desarrazoada ou injustificada do vínculo precário.

Na espécie, o exame minucioso do acervo probatório revela que o recorrente manteve vínculos administrativos distintos com o Estado, cujas durações reduzidas e os nítidos intervalos entre as pactuações evidenciam a estrita observância da transitoriedade inerente ao regime de exceção. Dessa forma, o tempo total de serviço apurado situa-se significativamente abaixo do limite de razoabilidade adotado por este Colegiado, o que afasta categoricamente a tese de renovação sucessiva abusiva ou de burla ao postulado do concurso público.

Ademais, as contratações ocorreram para a ocupação de cargos diferentes, em períodos letivos distintos, configurando vínculos administrativos autônomos que evidenciam o regular exercício da Administração Estadual em suprir necessidades temporárias. Nesse cenário, a individualização dos períodos contratuais, marcados por nítida solução de continuidade com intervalo entre os ajustes, revela a observância de limites aceitáveis, não se verificando a perpetuação desarrazoada ou injustificada do vínculo precário.

Nesse diapasão, não restando comprovada a burla ao princípio do concurso público ou o desvirtuamento das funções exercidas, deve ser preservada a higidez dos atos administrativos. Por conseguinte, ante a validade das contratações, não se opera a subsunção do fato à Súmula n.º 22 do TJES ou ao Tema 916 do STF, os quais pressupõem a declaração de nulidade do pacto para a concessão do FGTS, de sorte que, ausente o vício de invalidade, o desprovimento do recurso para manter a sentença de improcedência é medida que se impõe

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)